Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO. DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de vício no acórdão quanto ao pagamento de honorários advocatícios (item 28). Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.
2. Razão assiste ao embargante, haja vista que o acórdão deu parcial provimento ao recurso.
3. Assim, acolhem-se os embargos para excluir o item 28 do acórdão, devendo prevalecer, portanto, o disposto no item 27 que deixou de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.